Tribunal: TJSP
Processo: 1014376-43.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência, calcada na ausência de quitação do contrato celebrado entre os autores (cessionários) e os cedentes. Insurgência dos autores. Posse antecipadamente transmitida ao cessionário a título precário que não autoriza aquisição da propriedade. Fato superveniente, consistente na quitação do preço, contudo, que autoriza a declaração do domínio, uma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência, calcada na ausência de quitação do contrato celebrado entre os autores (cessionários) e os cedentes. Insurgência dos autores. Posse antecipadamente transmitida ao cessionário a título precário que não autoriza aquisição da propriedade. Fato superveniente, consistente na quitação do preço, contudo, que autoriza a declaração do domínio, uma vez preenchidos os demais requisitos à usucapião. Sentença reformada. Recurso provido.